Tribunal: TJPA
Processo: 0013752-89.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013752-89.2018.8.14.0051

RECORRENTE: JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS
ARTIGOS
121, §2º, IV, c/c o art. 18, I, do Código Penal (homicídio qualificado consumado) e no art. 121, §2º, IV, c/c o art. 18, I, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal (homicídio qualificado tentado) -
RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO COMETIDO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A IMPRONUNCIA – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA
PLENA E INESCUSÁVEL
ACERCA DA INADEQUAÇÃO TÍPICA QUE AUTORIZE O AFASTAMENTO -
PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II –
Portanto, diante do acervo, verificou-se a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com a demonstração de justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente viável a desclassificação do delito, a qual exigiria certeza jurídica sobre a ocorrência de culpa consciente, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ;

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS, inconformado com a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas penas dos artigos 121, §2º, IV, c/c o art. 18, I, do Código Penal (homicídio qualificado consumado) e no art. 121, §2º, IV, c/c o art. 18, I, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), manejou o presente recurso em sentido Estrito (ID 11551800), objetivando a sua reforma.

Em suas razões (ID 11551800), a defesa requereu que fosse operada a desclassificação da sua conduta para delito cometido na direção de veículo automotor e sua consequente impronúncia, por restar ausente o dolo eventual.

Em contrarrazões (Id. 11551811), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o Douto Juiz a quo, manteve a decisão hostilizada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6996529).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narram os Autos, que no dia 30/05/2018, por volta das 02h30min, na Travessa dos Mártires esquina com a Av. Rui Barbosa, centro desta cidade, o denunciado, agindo com dolo eventual, assumindo o risco de produzir o resultado, deliberadamente avançou sobre a via (rua/avenida) preferencial com o seu carro marca/modelo TOYOTA/HILUX, cor PRATA, ano 2014, PLACA OTR-3993, veículo que conduzia sob a influência do álcool (embriagado) e em alta velocidade, matando a vítima PAULA ELOÁ CARNEIRO BARRA e tentando matar a vítima LUIZ CARLOS DE CARVALHO BARRA, que trafegavam regularmente na sua mão de direção, em seu sentido de trânsito no carro modelo VW/GOL, cor PRATA, ano 2006, PLACA JTL-7323, conforme Laudos de Lesões Corporais (fls. 12/15), tendo a vítima Paula Elóa ficado internada desde o acidente até a data de 15 de outubro de 2019, quando faleceu devido a gravidade destas lesões e as complicações causadas pela conduta do denunciado (colisão entre os veículos), enquanto que a outra vítima (Luiz Carlos), não evoluiu a óbito por motivos alheios à vontade do agente (réu).

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS, como incurso nas penas dos artigos 121, §2º, IV, c/c o art. 18, I, do Código Penal (homicídio qualificado consumado) e no art. 121, §2º, IV, c/c o art. 18, I, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), inconformado, manejou o presente recurso em sentido estrito (ID 11551800), objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

1.DAS TESES DEFENSIVAS

Na espécie, a controvérsia
pauta-se no elemento subjetivo do crime de homicídio, se ocorreu dolo eventual ou culpa consciente.
Acerca dessas questões, leciona o renomado doutrinador Francisco de Assis Toledo:

"A diferença é que na culpa consciente o agente não quer o resultado nem assume, deliberadamente, o risco de produzi-lo. Apesar de sabê-lo possível, acredita sinceramente poder evitá-lo, o que só não ocorre por erro de cálculo ou erro na execução. No dolo eventual, o agente não só prevê o resultado danoso como também o aceita como uma das alternativas possíveis. É como se pensasse: vejo o perigo, sei de sua possibilidade, mas, apesar disso, dê no que der, vou praticar o ato arriscado" (Princípios Básicos de Direito Penal, Ed. Saraiva, 1987, p. 291).

Necessário mencionar, por oportuno, que a
decisão de pronúncia, consoante o art. 413 do Código de Processo Penal, exige tão somente a demonstração da materialidade e indícios da prática de crime doloso contra a vida, sem que haja provas cabais de causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade.

Nesses termos, a prova da materialidade delitiva restou evidenciada através do
Laudo Pericial de Alcoolemia do acusado, Id. 11551433, p. 10; Laudo Pericial de Lesão Corporal da vítima LUIZ CARLOS DE CARVALHO BARRA, Id. 11551434, p. 2, bem como pelo Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal da vítima PAULA ELOÁ CARNEIRO BARRA, Id. 11551442. Vale aferir que o Laudo Pericial de Alcoolemia (Id. 11551433, p. 10), atestou 0,94 decigramas de álcool etílico por litro de sangue no material coletado no recorrente JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS, o qual teria declarado:

“[...] Na tarde do dia anterior, por volta de 14hrs, havia ingerido 03 (três) cervejas e 01 (uma) dose de whisky, sendo que o exame de dosagem alcoólica fez por volta de 5 horas, o que na verdade, ocorreu as 6h10min, ou seja, cerca de 04 horas depois do acidente. Acredita que estava dirigindo à velocidade 60km/h”

Por sua vez o agente de trânsito
RAIMUNDO CONCEIÇÃO SOUSA DA SILVA, relatou:

“[...] Pelo impacto e pelas imagens veiculadas em redes sociais pode afirmar que o réu conduzia o seu veículo em alta velocidade, atingindo de surpresa as vítimas. Não havia frenagem no asfalto ou qualquer outro indício que pudesse indicar que o réu evitou a batida. O depoente possui dois cursos que o capacitaram para chegar a tais conclusões: Perícia e Perícia Avançada [...]

E a aludida testemunha prossegue esclarecendo:

“[...] Infelizmente estava tudo sinalizado com as placas de sinalização “PARE”, e como saber a Rui Barbosa (rua) tem preferência; que ele vinha pela Travessa dos Mártires, ele atravessou a preferencial e não seguiu a sinalização de trânsito, se chocando no veículo; ele vinha em alta velocidade e pegou de surpresa o cidadão que vinha no meio [...]”

Cediço argumentar
, que a decisão de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o recorrente, ações que foram observadas no
decisum
vergastado. Portanto, diante do acervo, verificou-se, em tese, a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com a demonstração de justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente viável a desclassificação do delito, a qual exigiria certeza jurídica sobre a ocorrência de culpa consciente, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. Acerca do tema, o STF tem o seguinte posicionamento:

"admissível, nos crimes de homicídio na direção do veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta". E que, "mesmo em crimes de trânsito, definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do paciente por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de homicídio culposo ou mesmo de inocorrência de crime é questão que cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri" (RHC nº 116.950, rel. Min. Rosa Weber).

E o STJ, assim se posicionou:

(...).

As circunstâncias elencadas na decisão de pronúncia e no acórdão que a manteve, de que além da influência de bebida alcoólica, o réu trafegava na contramão da direção por rodovia extremamente movimentada, em horário noturno, denotam que a melhor conclusão a respeito do dolo ou culpa cabe ao Conselho de Sentença, sendo inviável a esta Corte Superior, por meio da via eleita, afastar tais elementos para desclassificar a imputação. Precedente. 3. Ordem denegada. (HC 615.534/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021.)

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial , NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS,
oportunamente, julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023